Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A recorrente não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID. 64409763). Devidamente intimada, apresentou comprovante de pagamento na forma simples (ID. 64774761). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor, em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples (ID. 64774761). Em conclusão, a recorrente não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade à apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo, não tendo a apelante agido com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça assim tem decidido: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 0705958-31.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no PJe: 07/06/2023.). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Se, diante da falta do preparo, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o fez na forma simples, o não conhecimento do recurso interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917578, 0737440-53.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 13/09/2024.). Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Sem majoração dos honorários advocatícios, pois não fixados na origem. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12